Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-75.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a sentença que, proferida em sede de ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de BRUNO DOS SANTOS AMORIM, homologou acordo realizado entre as partes e extinguiu o feito, com resolução do mérito. Por meio das petições de ID 44631140 e 44631142, o apelante/autor pugna pela desistência do recurso de apelação interposto e informa a realização de acordo extrajudicial para o parcelamento do débito objeto dos autos. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o Regimento Interno do TJDFT autoriza que o relator homologue o acordo firmado entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...) (grifou-se) Conforme se verifica das petições de ID 44631140 e 44631142, o apelante/autor pugna pela desistência do recurso de apelação interposto e informa a realização de acordo extrajudicial para o parcelamento do débito objeto dos autos. Nessa circunstância, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso e a transação realizada entre as partes (ID 44631142) nos termos do artigo 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e DETERMINO A SUSPENSÃO do feito até 1o de agosto de 2023, observado o cumprimento da obrigação assumida pelo devedor. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se.